Tribunal: STF
Processo: HC 235278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MILITAR DA ATIVA. CRIME NÃO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE SUAS TAREFAS OU EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu não se tratar de competência da Justiça Militar porque, mesmo estando em atividade, o acusado, major da Polícia Militar, não praticou o crime no exercício de suas tarefas ou em razão de suas funções. 2. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência CC 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da Justiça Comum." (RHC n. 110.556/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019). 3. A alteração dessa conclusão implicaria em revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, já devidamente apreciado pelas instâncias ordinárias no curso da instrução criminal. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Mais uma vez, buscam os impetrantes, em síntese, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente, Major da PM/SP, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 1º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, e, no mérito, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal, ante a incompetência da justiça comum para o processamento e julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da irresignação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente